Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Perdimento. Preclusão.
Decretada a perda do veículo na sentença condenatória -- que foi confirmada no julgamento da apelação e pelo e. STJ --, transitada em julgada a decisão, não cabe mais discussão sobre a restituição do veículo, ainda que, depois, o juiz ratifique o perdimento. Apelação não provida.